Tribunal: TJDFT
Processo: 0722254-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM. ÔNUS DO CREDOR INDICAR BENS DO DEVEDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fase de cumprimento de sentença realiza-se no interesse do credor, o qual deve empreender esforços na localização de bens penhoráveis em nome do devedor, com vistas à satisfação do crédito exequendo. Logo, é ônus precípuo do exequente dar prosseguimento ao feito, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do débito, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação da obrigação pecuniária, não cabendo ao Judiciário atuar em substituição à atividade da parte.
2. Conforme regramento legal, é ônus do credor dar continuidade ao feito executivo, empreendendo esforços na localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor, impondo-se, contudo, nos termos do art. 921, inciso III, e parágrafo primeiro, do CPC, a suspensão da execução (e do cumprimento de sentença) acaso não localizados bens penhoráveis.
3. Recurso conhecido e não provido.